Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712971-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON VINICIUS CRUZEIRO MACEDO AGRAVADO: SACA S/A - SOCIEDADE DE ACUCAR E ALCOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAYCON VINICIUS CRUZEIRO MACEDO contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que move em desfavor de SACA S/A – SOCIEDADE DE AÇUCAR E ALCOOL (proc. no 0722616-73.2021.8.07.0016), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para que o ora agravante possa ter acesso ao parque industrial da agravada, e que esta se abstenha de impedir o término das atividades contratadas, sob pena de multa. Aduz o agravante, em síntese, que propôs em desfavor da empresa agravada ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusulas contratuais, com pedido de liminar, buscando o cumprimento das cláusulas contratuais, eis que está sendo ilegalmente impedido de ter acesso ao Parque Industrial da agravada pelo representante da empresa, o qual detém poder de representação somente em relação a um dos sócios, o Sr. Henrimar Albernaz Rocha. Afirma que, em emenda a inicial, juntou aos autos da ação na origem documentos novos, tais como boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimento de testemunhas, os quais demonstram a plausibilidade do direito e a urgência necessárias ao deferimento da liminar. Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que está comprovado nos autos que não há interesse da agravada em rescindir o contrato que encontra-se em plena vigência, com termo ad quem em 30/05/2021; b) que o representante da empresa – Sr. Marcelo Trajano Albernaz Rocha, não possui competência legal para decidir qualquer questão relacionada ao negócio jurídico; c) que nenhum dos dois sócios da empresa se manifestou no sentido de rescindir o contrato. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que possa ter acesso ao Parte Industrial da empresa agravada até o término da desmontagem e comercialização deste, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 25319731 e 25319732. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não observo os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do exame aos autos de origem, tem-se que agravante e agravada celebraram Contrato de Parceria Comercial para Desmontagem e Venda do Parque Industrial da agravada, sob termos e condições ali estipulados (ID 89600057). De sua parte, é certo que os fatos narrados pelo agravante quanto à obstrução de sua entrada no parque industrial a fim de que possa cumprir as obrigações firmadas no instrumento de parceria, se não denotam intenção de resilição do contrato, demonstram objeção clara à continuidade das obrigações assumidas. Nesse sentido, correta a r. decisão impugnada, que pressupôs a ausência de interesse e, por consequência, da obrigatoriedade da ré/agravada em manter o negócio, “convertendo-se os eventuais prejuízos em perdas e danos a favor da parte prejudicada”. Lado outro, a alegação relativa à ausência de poderes do administrador da empresa – Sr. Marcelo Trajano Albernaz Rocha, para impedir o ingresso do agravante no parque industrial da agravada deve ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, porquanto não há nos autos qualquer documento a fazer prova do alegado. Quanto à conduta ilegal imputada ao referido administrador, nota-se que os documentos trazidos aos autos de origem são unilaterais, alguns, ainda, sob investigação policial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 6 de maio de 2021 20:20:52. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator